Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708446-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CORREA DE BARROS RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MÃE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 30-A DA LEI DISTRITAL 769/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 30-A da Lei Distrital 769/2008, mãe de servidor público distrital falecido que não percebe pensão alimentícia não tem direito subjetivo a pensão por morte. II. Benefícios previdenciários, porquanto demandam correspondência orçamentária e estão jungidos ao princípio da legalidade, são dispostos numerus clausus e por isso não podem ser concedidos por meio de interpretação extensiva ou analógica. III. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 201, § 1o, 229 e 230, todos da Constituição Federal, sustentando a presunção de dependência econômica da recorrente e sua condição de idosa com 86 (oitenta e seis) anos de idade. Invoca, ainda, o dever de amparo familiar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004